Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Habeas Corpus. Vara da Infância e da Juventude. Ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. Internação provisória. Garantia da ordem pública. Indícios de materialidade e de autoria de ato infracional. Art. 108, parágrafo único, do ECA. Ato infracional praticado com violência e grave ameaça. Gravidade em concreto. Art. 122, I, do ECA. Substituição da internação provisória pelo recolhimento domiciliar. No julgamento do habeas corpus coletivo n. HC 143.641/SP, foi concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar — sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP — de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurasse tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. O STF, de ofício, estendeu a ordem às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no julgado. Entendimento positivado no art. 318-A do CPP. Aplicação analógica às adolescentes submetidas a medidas socioeducativas. Adolescente genitora de criança de 2 (dois) anos de idade. Ausência dos requisitos. Ato infracional praticado com violência e grave ameaça. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.